Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. JUSTA CAUSA DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS LEGAIS PERSISTEM. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. In casu, constata-se o perfeito enquadramento da denúncia aos requisitos delineados no artigo 41 do CPP, tendo a inicial sido descrita com todas as circunstâncias do suposto fato criminoso, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo patente a presença da justa causa da persecução penal.
2. Uma vez verificada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a concessão de prisão domiciliar ou a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada.